Tribunal: TRF3
Processo: 5005373-11.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1322/1327)

5005373-11.2022.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005373-11.2022.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO MARCOS PALMEIRA DA SILVA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N.o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A prova produzida é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado, eis que demonstrada a carência exigida, a qualidade de segurado do falecido e a convivência do autor com o de cujus até o óbito.

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

- Honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005373-11.2022.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SERGIO MARCOS PALMEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sergio Marcos Palmeira da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do óbito de seu companheiro, senhor Mont Alverne Vicente, ocorrido em 10/3/2018.

A sentença julgou procedente a ação para o fim de condenar o INSS ao pagamento, em favor do Autor, do benefício de pensão por morte, com DIB na data do óbito. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação/proveito econômico obtido pela parte autora, devendo observância ao disposto no §4o, II e § 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago, nos termos da súmula 111, do STJ.

O INSS apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que “Da análise da documentação apresentada, o que se verifica é que a parte trabalhou como cuidadora do "de cujus". Não foi apresentada prova de convivência, não estando demonstrada a condição de dependente.”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

PENSÃO POR MORTE

O benefício de pensão por morte encontra-se disciplinado pelos arts. 74 a 79 da Lei n.o 8.213/91, cujo texto original foi objeto de alterações, vigorando atualmente a redação dada pela Lei n.o 13.846, de 18/6/2019.

Aplicável, quanto à concessão desse benefício, a lei vigente à época do óbito do segurado, consoante o teor do verbete n.o 340, da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para se obter a implementação da aludida pensão, é necessário o preenchimento de dois requisitos: o falecido deve deter a qualidade de segurado e é imprescindível subsistir relação de dependência econômica entre ele e os requerentes do benefício.

Dispensa-se a demonstração do período de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei n.° 8.213/91, conquanto sua duração possa variar conforme a quantidade de contribuições recolhidas pelo instituidor, consoante o disposto no art. 77 do mesmo diploma legal.

Com relação à dependência econômica, o art. 16 da Lei n.o 8.213/91 estabelece o rol dos beneficiários, dividindo-os em três classes e indicando tanto as hipóteses em que a dependência econômica é presumida quanto aquelas em que ela deverá ser comprovada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, assegurando-lhe os mesmos efeitos jurídicos atribuídos às uniões heteroafetivas. Assim, é absolutamente vedada qualquer distinção de tratamento para fins previdenciários.

Cumpre observar, ainda, que é vedada a concessão da pensão aos dependentes do segurado que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, salvo se antes preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria, conforme previsto no art. 102, §§ 1.o e 2.o.

DO CASO DOS AUTOS

Para demonstrar suas alegações, a parte autora juntou documentos, entre os quais se destacam:

- Certidão de óbito de Mont Alverne Vicente, solteiro, 83 anos, ocorrido em 10/3/2018, constando o endereço de residência como sendo: Cond. Colinas da Fonte, Rua Everaldo Cunha, no 7, Itapuã, Salvador-BA, em que o autor figura como declarante;

- Contrato de aluguel assinado pelo autor no mesmo endereço que consta como residência do de cujus no Atestado de Óbito;

- “Escritura Particular de Declaração de Convivência” lavrada em 7/4/2017, devidamente reconhecida no Tabelionato de Notas de Itanagra – Comarca de São João – BA e assinado em vida pelo de cujus, reconhecimento a união estável desde o dia 4/7/2015;

- Declaração do programa Melhor em Casa, informando que a parte autora foi cuidador/responsável pelo de cujus durante o período de atendimento domiciliar de 18/5/2016 a 23/11/2016;

- Procuração assinada pelo falecido em favor da parte autora datada de 14/3/2017, na qual consta o mesmo endereço do de cujus e do Autor – Rua Manuel Jorge Correa, 217.

- Declaração do hospital informando as internações do segurado instituidor, ocorridas em 16/6/2016 a 5/7/2016 e 26/4/2016 a 12/5/2016, sendo a parte autora acompanhante responsável, constando o endereço da Rua Manoel Jorge Correia n.o 217, Jardim Itapemirim, São Paulo/SP;

- Comprovante de endereço em São Paulo do autor, datado de 2019, no mesmo endereço cadastrado para o falecido no serviço de saúde no hospital em que foi internado;

- Declaração do Hospital Municipal onde foram feitas internações em 2017 em que a parte autora também consta como acompanhante e responsável pelo falecido;

- Comprovante das despesas funerárias do segurado em nome do Autor.

Cabe ressaltar a existência de prova oral. Em audiência realizada no dia 8/9/2023 foram ouvidas três testemunhas.

Dener Santos contou o autor tinha uma pensão. Disse que foi morar na pensão em 2013. Nessa época o falecido já morava lá, mas num quarto sozinho. A partir de 2015 eles foram morar no mesmo quarto. Quando ia fazer o pagamento do aluguel sempre via o Mont deitado na cama de casal. Viviam como casal. Viajavam juntos. Quando ia pagar o aluguel e o autor não estava pagava para o Mont, que morreu numa viagem à Bahia.

Cristiane Renata de Campos disse que conheceu o autor porque foi morar na pensão. Foi morar lá no começo de 2015. Nessa época eles já se apresentaram como um casal. Ficaram juntos até a morte. Não foi no enterro, porque foi nas férias deles. Acha que eles tinham uma casa alugada em Salvador.

Fabricio da Cruz Bruno contou que conhecia o autor de um comércio em Itaquera de aluguel de vagas (quartos). A testemunha trabalhava com carretos, como se fosse um Uber, e as vezes o casal o chamava para prestar serviços, como ir no supermercado, no banco.

Cumpre observar que de acordo com o art. 16, inciso I e § 4.o, da Lei n.o 8.213/91, sendo pessoa beneficiária companheira a dependência é presumida.

E, nos termos do art. 77, com a redação dada pela Lei n.o 13.135/2015, exclusivamente para o caso de pensão destinada a cônjuge ou companheiro, exige-se uma carência mínima de 18 contribuições mensais e a comprovação do casamento ou da convivência por pelo menos dois anos, estabelecendo, ainda, prazos para a cessação do benefício, conforme a idade do dependente na época do óbito (inciso V, alínea “c”, itens 1 a 6).

Neste caso, restou comprovado o cumprimento da carência mínima e a qualidade de segurado do falecido, porquanto percebia o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição por ocasião do óbito.

Ademais, o conjunto probatório evidencia que a união estável foi pública, contínua e duradoura, por muito mais que dois anos, cabendo reconhecer que o autor foi companheiro do segurado até o óbito dele.

A presunção de dependência econômica do companheiro é relativa. Desse modo, para ser desconsiderada, mister a inversão do ônus da prova, cabendo ao INSS a demonstração dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão autoral, circunstância não verificada no caso em julgamento.

Destarte, ante a presunção de dependência econômica do autor, do cumprimento da carência exigida e da qualidade de segurado do de cujus, patente o direito pretendido nesta demanda à obtenção do benefício de pensão por morte, por prazo vitalício, tendo em vista que, por ocasião do óbito, o autor contava com 50 anos (nasceu em 29/9/1967), conforme disposto no art. 77, inciso V, alínea “c”, item 6, da Lei n.o 8.213/91.

A pensão por morte é devida nos termos do art. 75 da Lei n.° 8.213/91.

Tendo a parte formulado requerimento administrativo em 14/5/2018, o termo inicial deve ser fixado na data do óbito, consoante dispõe o art. 74, inciso I, da Lei n.° 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 13.183/2015, em vigor por ocasião do falecimento.

Tratando-se de sentença publicada na vigência da Lei n.o 13.105/2015, cabível o arbitramento de honorários recursais (Enunciado Administrativo n.o 7 do STJ).

Assim, tendo em vista o desprovimento do recurso autárquico, os honorários fixados pelo juízo a quo devem, in casu, ser majorados em 2% sobre o valor fixado por ocasião do cumprimento de sentença, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N.o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A prova produzida é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado, eis que demonstrada a carência exigida, a qualidade de segurado do falecido e a convivência do autor com o de cujus até o óbito.

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

- Honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão